Tribunal: TJMT
Processo: 1006935-35.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006935-35.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cabimento, Liminar, Apreensão, Ambiental, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMONE SILVESTRE - CPF: 632.583.741-04 (AGRAVANTE), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SIMONE SILVESTRE - CPF: 632.583.741-04 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE MATO GROSSO – DECISÕES CONFLITANTES – INOCORRÊNCIA – EMENDA À INICIAL – ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência desta Corte é remansosa quanto a impossibilidade de admissão da autoridade acoimada como coatora como sendo aquele que exerce o cargo de Secretário Executivo quando não demonstrada a sua real interferência no ato praticado.

2.

“[...] 2
.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015. [...]” (STJ - REsp 1800552/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA).

3.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental com pedido de reconsideração interposto por SIMONE SILVESTRE, em face de decisão unipessoal proferida no Mandado de Segurança n. 1006935-35.2020.8.11.0041, que reconheceu a ilegitimidade passiva da EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE.

Sustenta a Agravantes a existência de decisões conflitantes entre a recorrida e aquela proferida no MS 1008586-31.2020.8.11.0000, com os mesmos pedidos e causa de pedir, onde foi deferida a inicial, de relatoria do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Requer a reforma da decisão, a fim de que sejam harmonizadas as decisões conflitantes, destacando que o caso seria de emenda a inicial, e não extinção sumária do
writ
, razão pela qual requer a reconsideração da decisão, com o prosseguimento do feito, deferindo-se a liminar e provendo-se a ação (id. 49690482).

Em suas contrarrazões, a Procuradoria-Geral do Estado sustentou a impossibilidade de provimento do recurso, ante a indicação errônea da autoridade acoimada coatora, requerendo seu desprovimento (id. 55254980).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Regimental onde a Agravante sustenta a necessidade de padronização dos julgados proferidos por esta Câmara, com a reforma da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, analisando os elementos trazidos na inicial da ação mandamental, constatou a ilegitimidade passiva da Exma. Secretária de Estado de Meio Ambiente, litteris:

“[...] Consoante infere-se do presente
writ
, o ato acoimado coator é a restituição do trator esteira apreendido após fiscalização, realizado na Fazenda Bokeirão.

Em que pese os argumentos apresentados pela Impetrada, constata-se que a competência para a restituição de bem apreendido pela SEMA não é da sua Secretária Executiva, mas sim da Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos da pasta, consoante infere-se do art. 80 do Regimento Interno,
litteris
:

Art. 80
A Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos tem como missão administrar as apreensões de produtos oriundos de crimes e infrações administrativas ambientais provenientes de atividades da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, desde sua apreensão até sua destinação, competindo-lhe:

I -
promover e coordenar as atividades de
recebimento, armazenagem, conferência,
entrega e devolução de mercadorias, bens ou objetos retidos, apreendidos
ou abandonados;

II - administrar o depósito unificado de mercadorias retidas ou apreendidas, bem como outros locais definidos para a guarda;

(...)

VIII - promover a destinação dos bens retidos ou apreendidos sob responsabilidade da Secretaria na forma prevista na lei.

Assim, resta demonstrada a indicação errônea da autoridade coatora, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.

§ 1
o
Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 6o, § 5o e 10 da Lei 12.016/2009, reconheço a ilegitimidade passiva da EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE para figurar no polo passivo da lide, julgando extinto o
writ
sem resolução de mérito, DENEGANDO a segurança. [...]”
(id. 48290480).

Em que pese os argumentos apresentados pela Agravante, denota-se a impossibilidade de provimento do presente recurso, ao passo que o Agravo Regimental não se presta à uniformização de jurisprudência, não sendo o precedente indicado tido como de repercussão obrigatória.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é remansosa quanto a impossibilidade de admissão da autoridade acoimada como coatora como sendo aquele que exerce o cargo de Secretário Executivo quando não demonstrada a sua real interferência no ato praticado.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ILEGITIMIDADE PASSIVA -

CONFIGURAÇÃO - ATO COATOR IMPUTADO AO SECRETÁRIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE -

COMPETÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO – ART. 55, IV, DO DECRETO ESTADUAL N. 351/2015 - PRELIMINAR ACOLHIDA – WRIT EXTINTO – ORDEM DENEGADA.

A promoção do julgamento, na primeira instância administrativa, dos processos envolvendo autos de infrações ambientais, compete à Superintendência de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, consoante previsão contida no artigo 55, inciso IV, do Regimento Interno daquele Órgão, aprovado mediante Decreto n. 351, de 04/12/2015.

A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena, ou omite, a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202/190, 266/208, 271/504). (N.U 1007700-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA LEVANTADA EX OFFICIO – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO WRIT, COM RELAÇÃO A ELE, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA – INCOMPETÊNCIA DO TJ/MT –REMESSA DO FEITO À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator – demora na apreciação do pedido de renovação da Licença de Operação – não fora por ela praticado.

Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Meio Ambiente, o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para julgamento do feito, devendo o feito ser encaminhado à Primeira Instância, para processamento. (N.U 1001058-48.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL E CADASTRO AMBIENTAL RURAL - NEGATIVA DE RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ATO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL – SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – ILEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

Não possui o Secretário de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança contra ato omissivo do Superintendente de Gestão Florestal, que é o responsável por supervisionar e executar o licenciamento ambiental de propriedades rurais, conforme legislação estadual vigente.

(N.U 0141956-70.2013.8.11.0000, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

Ademais, diversamente do requerido pela Agravante, o caso não comportava a emenda à inicial, posto que incabível a teoria da encampação no caso em comento, conquanto haveria a alteração de competência deste Sodalício, uma vez que o Coordenador de Bens e Produtos Retidos não figura dentre as autoridades elencadas com prerrogativa de foro, nos termos do art. 96. I, “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Art. 96
Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...)

g) o mandado de segurança e o
habeas data
contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 31/04)

Adotando tal posicionamento, manifestou-se este Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA –
EMENDA À INICIAL – IMPOSSIBILIDADE
– EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO. (N.U 0018696-48.2016.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RENOVAÇÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE POR INSUFICIÊNCIA DE PUBLICIDADE - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – EMENDA À INICIAL – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Presidente da Comissão de Concurso Público não é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se almeja a renovação do ato de convocação para nomeação e posse em concurso público, sendo tal atribuição privativa do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI da Constituição Estadual.

“(...) O STJ tem entendimento no sentido de não ser aplicável a regra contida no art. 284 do CPC quando a extinção do processo sem a resolução do mérito decorreu do reconhecimento da falta de uma das condições da ação, qual seja, da ausência de legitimatio ad causam da parte recorrida. (...)”. (STJ - AgRg no REsp 1414606/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 06/03/2014).

(N.U 0111024-94.2016.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

De igual maneira, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LANÇAMENTO FISCAL. 1.

Cuidaram os autos, na origem, de Mandado de Segurança interposto contra ato ilegal do Delegado da Receita Estadual de Varginha/MG, visando declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da cobrança de adicional de 2% de ICMS por ofensa direta ao princípio da irretroatividade tributária e ao princípio do não confisco, bem como declarar a ilegalidade do Decreto 45.934/2012 e da Resolução 4.417/12, por terem instituído imposto/majoração de alíquota sem respaldo legal e por terem desvirtuado o conceito de fato gerador do ICMS, circunscrito no artigo 2° da Lei Complementar 87/96.

2
. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos
. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015.

3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença. (REsp 1800552/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 11/09/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020